Tribunal: STF
Processo: HC 183144
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Garça/SP, no processo nº 1500239-11.2020.8.26.0201, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 27 de fevereiro de 2020, e de outras pessoas, no âmbito de medida de busca e apreensão domiciliar, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006 e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Destacou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos em várias residências – 19 porções de maconha (1,291 quilos), 33 de crack (144,7 gramas), 55 de cocaína (307,3 gramas) –, além de 1 balança de precisão e R$ 668,00. Conforme ressaltou, o paciente, líder do grupo, por intermédio de outros envolvidos, transportava, guardava e vendia drogas. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.688/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente.
    O impetrante sublinha não revelada situação de flagrante. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aponta as condições pessoais – família constituída, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, com expedição de alvará de soltura e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Surge improcedente o alegado quanto à ausência de situação de flagrante, tendo em vista o disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal, uma vez evidenciado vínculo associativo entre os envolvidos e o fato de tratar-se o tráfico de drogas de crime permanente, prolongando-se o estado de flagrante delito no tempo.
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade e a natureza das substâncias encontradas – 19 porções de maconha (1,291 quilos), 33 de crack (144,7 gramas), 55 de cocaína (307,3 gramas) –, além de 1 balança de precisão e R$ 668,00 –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator